Tribunal: CARF
Processo: 19647.003799/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19647.003799/2009-65 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.238 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
ARMINDA NORMA MARTINS DO REGO BARROS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003799/2009-65
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.238 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003799/2009-65

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 21/24) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 87/92), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 5a Turma da DRJ/REC em
decisão assim ementada (e-fls. 93/104):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 12/09/2013 (e-fls. 108), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 30/09/2013 (e-fls. 110/115) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Alega que optou por adimplir suas obrigações com dinheiro em espécie,
conforme lhe é autorizado pelo Código Civil. Expõe que costuma fazer saques bancários quase
diários, alguns vultuosos, dispersando essa verba paulatinamente conforme suas necessidades.
- Indica a juntada de laudos, receituários e exames médicos que revelam que vivia
sob constante acompanhamento médico, gerando os custos declinados nos recibos em tela.
- Defende que a boa-fé do contribuinte deve prevalecer.
- Apresenta jurisprudência sobre o assunto.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à Dedução Indevida de Despesas Médicas
referente aos profissionais Jane Batista da Costa e Maria Claudia de Melo. A despesa com a
Clínica Fisio e Terapia foi integralmente restabelecida no julgamento de primeira instância.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas
em exame por não ter a contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu efetivo
pagamento através de documentação bancária coincidente com os recibos apresentados (e-fls. 21,
60, 89).
O Colegiado a quo ratificou o entendimento do auditor e manteve a glosa das
referidas despesas (e-fls. 101).
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.238 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003799/2009-65

Apesar das razões apontadas no julgamento de primeira instância, a interessada
não trouxe ao Recurso Voluntário nenhum documento adicional com o intuito de evidenciar a
correspondência entre as suas movimentações financeiras e o pagamento das despesas em
debate, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar
elementos de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do
pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
É nesse sentido também o disposto na Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.238 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003799/2009-65

É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, como alega,
não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de
pagamento em detrimento de outra No entanto, para comprovar os dispêndios, caberia a ela
trazer aos autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os
saques efetuados em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no
presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do sujeito passivo, por si só,
não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 171
DF CARF MF
Original